Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE QUE POSSUI TÍTULO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO FORMADO EM AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA DEPOIS DA PROPOSITURA DA AÇÃO COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA.

I. Servidor que ajuíza ação individual depois da propositura de ação coletiva pelo sindicato com o mesmo objeto não se beneficia da coisa julgada nela formada, consoante a inteligência do 104 da Lei 8.078/1990.

II. Apelação desprovida.